Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉA DE SIQUEIRA CÉSAR tendo por objeto decisão homologatória do laudo elaborado por perito-avaliador e da verba honorária por ele proposta; decisão essa proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença no 0705208-56.2017.8.07.0001. Transcrevo adiante a r. decisão agravada e o faço após esclarecer que o procedimento executivo em curso teve início porque inadimplido acordo que firmaram as partes entre si, e que foi devidamente homologado pela autoridade judicial, acerca do pagamento de despesas condominiais: . “A executada aduz sua discordância ao valor dos honorários apresentados pelo perito judicial, mas não apresenta elementos que evidenciem que os honorários propostos estão acima da média dos valores cobrados ordinariamente, nem traz maiores considerações às especificidades do caso concreto, resumindo-se a informar que o valor está para além da sua capacidade financeira, embora tenha se declarando ciente da sua responsabilidade com relação aos respectivos honorários do perito em petição de ID 48241945. Ressalto que os honorários do perito devem ser fixados de acordo com o grau de complexidade do trabalho a ser realizado e com o tempo dedicado para tanto. Frise-se que não existem parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Conforme avaliação anterior do imóvel, possui ele valor de mercado superior a um milhão de reais e, assim, não se mostra crível que a parte executada não possua quantia inferior a cinco mil reais para pagar os honorários. Desse modo, homologo o valor fixado pelo perito judicial. Venha pela requerida o depósito do valor respectivo, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da perícia requerida e rejeição de sua impugnação à avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça (ID 45193792).” Inconformada, a parte autora interpõe o presente recurso, pleiteando, em síntese: a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil; no mérito, a reforma da decisão, para que o bem imóvel seja reavaliado por Oficial de Justiça, pois teria sido demonstrado que o valor do bem imóvel é superior ao atribuído nos laudos de avaliação, nos termos previstos no inciso II do art. 873 do CPC; por fim, caso não se entenda pela reavaliação do imóvel por Oficial de Justiça, pleiteia a redução dos valores dos honorários pedidos pelo perito ou a possibilidade de depósito parcelado dos honorários periciais. Em suas razões, a recorrente afirma que, apesar de as três avaliações dos senhores Oficiais de Justiça apontarem o valor do imóvel objeto de avaliação como sendo, respectivamente, R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) – ID 14530704 - Pág. 1/2, R$ 1.100.000, 00 (um milhão e cem mil reais) – ID 14530705 - Pág. 1 e de R$ 1.092.000,00 (um milhão e noventa e dois mil reais) – ID 14530706 - Pág. 1/4, as referidas avaliações não seriam condizentes com a atual dinâmica do mercado imobiliário. Corrobora seus argumentos com a juntada de matérias jornalísticas (ID 14530707 - Pág. 1/14), avaliações de imóveis similares (ID 14530708 - Pág. 1/6) e de imobiliárias (ID 14538310 - Pág. 1) Nesse passo, defende a necessidade de nova avaliação, seja por Oficial de Justiça, seja pelo perito oficial, mas, nesta última hipótese, com a redução do valor exigido a título de honorários periciais. Justifica, assim, o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão interlocutória que homologou o valor dos honorários fixados pelo perito judicial e determinou o seu recolhimento pela parte agravante. O agravo é cabível, considerando que foi interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC). O recurso preenche o requisito da tempestividade, considerando que a decisão restou disponibilizada no PJe no dia 03/02/2020 e o recurso, interposto em 27/02/2020. Preparo devidamente recolhido (ID 14530701 - Pág. 2). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. De acordo com o disposto nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, suspender a eficácia da decisão, quando de sua imediata aplicação puder resultar dano grave, de difícil ou impossível reparação, e houver demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Todavia, no presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da concessão da liminar pleiteada. De início, cumpre registrar que a parte agravante optou pela elaboração de perícia judicial, por considerar não satisfatórios os laudos elaborados pelos senhores Oficiais de Justiça, em que pese a similaridade dos valores encontrados por esses profissionais. No que concerne às despesas processuais, em que pesem as considerações da parte agravante, de acordo com o disposto no art. 82 do CPC, incumbe às partes prover as despesas dos atos que requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, salvo nas hipóteses em que a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Nesse contexto, sua Excelência de primeiro grau nomeou o perito do juízo, elucidando a parte sobre o recolhimento dos honorários para a realização do trabalho de avaliação do imóvel. No ponto, quanto ao valor dos honorários sugeridos pelo perito judicial, não cuidou a Recorrente de instruir o presente Agravo com cópia do documento em que consubstanciada a proposta de honorários, escrito em que, após explicitar sua habilitação profissional, a metodologia de trabalho a ser seguida e o tempo necessário para realizar a perícia, indica o expert o valor da remuneração pelo trabalho a ser efetivado. Ora, inexistindo critérios legais objetivos a orientar o julgador na apreciação do valor atribuído à hora técnica pelo profissional nomeado perito, evidente que a consideração quanto à razoabilidade da quantia por ele postulada há de ser estabelecida com base na análise e verificação de seu conhecimento técnico específico, de sua experiência e da metodologia de trabalho que apontar como adequada e necessária ao cumprimento de seu mister. Mas, ausente a Proposta de Honorários Periciais apenas referenciada em manifestação de ID 51761389 - Págs. 1 e 2, ao menos para o presente momento processual, acompanho o entendimento expresso na decisão agravada, qual seja: o valor arbitrado pelo especialista se mostra condizente com o trabalho a ser realizado – avaliação do imóvel indicado à penhora situado no Condomínio Quintas do Sol, quadra 01, conj. A, casa 16, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF. De fato, a elaboração do laudo técnico exigirá do profissional não só apurado conhecimento, mas também disponibilidade de tempo para dirigir-se ao local, avaliar o imóvel e suas eventuais benfeitorias, bem como pesquisa de mercado para contabilizar eventuais depreciações e valorizações, além de outras providências a serem tomadas a critério do perito. Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO. COMPLEXIDADE DA AVALIAÇÃO. VALOR MANTIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que homologou os honorários periciais em R$ 26.076,13 (vinte e seis mil e setenta e seis reais e treze centavos). 2. Diante da falta de disposição legal objetiva acerca dos parâmetros a serem considerados para a fixação dos honorários periciais, firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que esta deve observar elementos como a complexidade da prova técnica a ser elaborada, o lugar e o tempo para a sua execução, a condição financeira das partes e os quesitos apresentados. 3. Apresentada proposta de honorários exorbitantes pelo perito judicial nomeado, o magistrado poderá reluzi-los, assistindo ao profissional o direito de declinar do encargo em caso de discordância. 4. A exequente apresentou sua concordância com a decisão judicial que pretendia utilizar perícia anterior como prova emprestada, ao contrário da agravante que, além de impugná-la, requereu nova avaliação judicial do imóvel. Assim, não há que se falar em rateio da verba honorária. 5. Ausentes elementos concretos que demonstram a exorbitância dos honorários periciais, devem ser mantidos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1190939, 07088056520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora